Tribunal: CARF
Processo: 11065.721110/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721110/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
UNIODONTO VALE DO SINOS - COOPERATIVA ODONTOLOGICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o
imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas
jurídicas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
desta. Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos
profissionais, que ocasionaram as retenções, as compensações não se
enquadram na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo
previsão legal para a compensação realizada.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721110/2011-31
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-45.620, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo foi formalizado para tratamento manual das Declarações de
Compensação (fls. 3/76), encaminhadas eletronicamente à Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, nas quais o contribuinte declara como origem de crédito Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF de Cooperativas relativo ao ano-calendário de 2008:
A compensação foi homologada parcialmente conforme Despacho Decisório de fls.
123/129.
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada do teor do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou, em 23/08/2011,
a manifestação de inconformidade de fl. 147, em que alega, em síntese, que:
DOS FATOS
Compensação de Tributos, Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de Cooperativas
relativo ao ano-calendário de 2008. Foram enviadas eletronicamente PER/DCOMP,
para a compensação de tributos do código 0588 com os créditos de IRRF de
cooperativas de trabalho. Sendo que a fonte pagadora UNIMED VALE DO SINOS
(CNPJ 88.258.884/0001-20) forneceu comprovante de retenção com o código
errôneo(1708), ao invés de (3280) que seria o correto. Foi, solicitado a fonte pagadora a
retificação do informe de rendimentos do respectivo ano 2008. Fica deste modo, a
empresa dependente da retificação da UNIMED, sendo que a mesma se recusou a fazer
a retificação.
DO MÉRITO
Tendo em mãos o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora (CNPJ
88.258.884/0001-20), mesmo com código (1708) a UNIODONTO VALE DO SINOS,
tem, direito ao crédito, pois houve a retenção e o devido recolhimento.
Sendo assim foram usados os créditos para compensação com o código de imposto
(0588), por entendimento de que o crédito de IRRF, é de direito.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) o crédito existe e foi informado erroneamente pela fonte pagadora no código (1708)
b)
que a cobrança destes valores não é devida, pois houve a compensação.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta,
entendeu por bem indeferir a compensação em questão sob o argumento de que, ante a ausência
de provas, não seria possível saber se a informação no código 1708 foi mero engano da fonte
pagadora.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
I - DOS FATOS
1. A Recorrente apresentou inúmeras declarações de compensação (PER/DCOMP's),
constantes as fls. 03 a 76 dos autos do processo administrativo, objetivando a extinção,
via compensação, de débitos de imposto de renda (IRRF) com créditos de IRRF
correspondentes ao ano-calendário 2008.
2. O despacho decisorio proferido pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária -
SEORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS,
reconheceu parcialmente o direito creditório da Recorrente, mais especificamente
aquele "...decorrente de Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas do ano-
calendário de 2008, no valor total de R$ 4.037,77 (quatro mil, trinta e sete reais e
setenta e sete centavos), bem como homologo a compensação dos débitos constantes
das DCOMP's relacionadas no primeiro parágrafo deste Despacho até o limite do
valor do crédito ora reconhecido..."
3. O mesmo despacho, por outro lado, não homologou a compensação dos débitos que
ultrapassaram o valor de R$ 4.037,77, em vista da compreensão (concessa venia,
equivocada) de que parte dos créditos declarados pela Recorrente se tratam de IRRF sob
o código de receita 1708, os quais não poderiam ser utilizados diretamente na
compensação.
4. Por entender que a decisão se revelava equivocada, a Recorrente apresentou a
competente manifestação de inconformidade.
5. Em primeira instância administrativa, todavia, a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), decisão da qual a Recorrente teve
ciência em 19 de setembro de 2018. Portanto, dado que a sua pretensão não mereceu
acolhida em primeira instância, e ancorada no artigo 33 do Decreto n.9 70.235/1972,
interpõe, tempestivamente, o presente recurso voluntário.
6. Na compreensão da Recorrente, manifestamente equivocados (também) os 6.
argumentos levantados pela Turma de Julgamento da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Campo Grande (MS), conforme abaixo aduzido.
II – DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
7. Data máxima venia, insubsistentes os fundamentos da decisão tomada pela colenda
turma de julgamento.
8. Ilustríssimos julgadores. Como dito pela Recorrente ao longo do processo
administrativo, houve um equívoco de natureza meramente formal por parte da fonte
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

pagadora (Unimed - CNPJ n.9 88.258.884/0001-20), a qual promoveu a retenção, ao
longo do ano-calendário de 2008 (e a consequente informação em DIRF), sob o código
de receita equivocado (1708), quando, na verdade, deveria ter utilizado o código de
receita 3280.
9. Não obstante, o fato é que os autos do processo administrativo revelam terem
ocorrido as referidas retenções (num total de R$ 6.745,09), conforme comprovante de fl.
118 e resumo constante a fl. 87. Na medida em que inconteste a natureza jurídica da
Recorrente (cooperativa), conforme, aliás, revela o seu estatuto de fl. 96 e seguintes,
pode-se concluir que claramente houve um equívoco (meramente formal) de parte da
fonte pagadora no tocante ao código de receita utilizado, de sorte que o direito ao
crédito da Recorrente (e à consequente compensação) decorre das regras postas no
artigo 45, caput e §1Q, da Lei n.9 8.541/1992 (na redação dada pela Lei n.9 8.981/1995):
"Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda."
10.Na compreensão da Recorrente, destarte, as retenções apresentam todos os requisitos
à (perfeita) caracterização da regra posta no artigo 45 da Lei n.5 8.541/1992, acima
transcrito, assim se apresentando materialmente, a despeito do equívoco meramente
formal no atinente ao código de receita utilizado pela fonte pagadora.
11-De qualquer sorte, ainda que se tenham as retenções como formal e materialmente
ocorridas sob o código 1708, o que se admite a título de argumentação, mister se faz
destacar que as retenções não foram objeto de dedução do IR devido no ano-calendário
2008, conforme se depreende da cópia anexa da DIPJ (e do respectivo recibo de
entrega) correspondente daquele ano-calendário (ficha 12A - "cálculo do imposto de
renda sobre o lucro real - PJ em geral") , e tampouco foi apurado imposto de renda no
encerramento daquele ano (mesma ficha 12A), do que resulta a manutenção do direito
ao crédito (e ao consequente direito à compensação) da Recorrente.
12.Ora, a prova da retenção é incontestável: como anteriormente mencionado, os autos
do processo administrativo revelam terem ocorrido as retenções (num total de R$
6.745,09), conforme comprovante fornecido pela própria fonte pagadora (de fl. 118) e
resumo obtido nos sistemas fazendários, constante a fl. 87.
13.Se de fato as retenções ocorreram (e esta circunstância é incontroversa), e,
considerando, tal qual considerou a decisão recorrida, que o imposto retido, em vista do
código de receita utilizado pela fonte pagadora (1708), tratar-se de mera antecipação do
devido pela Recorrente na declaração de rendimentos, não se pode deixar de reconhecer
que, não tendo sido apurado imposto de renda no encerramento do ano-calendário 2008,
a Recorrente de qualquer forma tem direito à compensação dos valores retidos,
porquanto as retenções (R$ 6.745,09) se mostraram em valor maior que o valor do
imposto apurado (R$ 0,00).
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

14. Consequentemente, requer a Recorrente o provimento do presente recurso
voluntário para que, julgada procedente a manifestação de inconformidade apresentada,
sejam homologadas integralmente as compensações declaradas.
Ill-DO PEDIDO
ANTE O EXPOSTO, requer dignem-se Vossas Senhorias dar total provimento ao
presente recurso voluntário, com base nos argumentos acima explicitados, de sorte a ser
julgada procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou declarações de compensação nas
quais informou direito creditório referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de
Cooperativas relativo ao ano-calendário de 2008.
Foi efetuada a verificação da existência de tais retenções na Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, ano-calendário 2008, cujo beneficiário e constatou-
se a insuficiência de retenções sob o código 3280. De tal modo, a compensação foi homologada
parcialmente conforme Despacho Decisório. Isso porque na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, em que a Recorrente figurou como beneficiário, o valor declarado pelas
fontes pagadoras foi insuficiente em relação ao crédito aqui pleiteado.
Explicando melhor, houve a homologação de parte das compensações pretendidas
vez que foram desconsideradas as retenções efetuadas pela fonte pagadora, CNPJ
88.258.884/0001-20, sob código de receita 1708. Segundo a Recorrente foi um erro da fonte
pagadora, porém, não obteve êxito na comprovação de suas alegações.
Incialmente, cumpre destacar que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido
o valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Desta forma, para fazer jus ao valor integral pleiteado a título de direito creditório,
caberia à Recorrente ter feito prova da efetividade e natureza das atividades por ela
desenvolvidas, no período analisado, sujeitas às retenções do imposto a que se refere o art. 45 da
Lei no 8.541/92, de modo a afastar as inconsistências verificadas pela autoridade fiscal (e
confirmadas pela DRJ), e corroborar a tese alegada.
Porém, a Recorrente, conforme constou no despacho decisório (e-fls. 123-29), e
assim deu-se do processo, simplesmente alegou que a fonte pagadora UNIMED (CNPJ
88.258.884/0001-20) declarou em DIRF e no comprovante de retenção código errado (1708)
em vez de 3280 - código próprio para a solicitação do crédito em comento, o que si só não é
suficiente para se desconsiderar o procedimento realizado supostamente de forma equivocada.
A questão é que a fonte pagadora não apenas efetivou recolhimento, mas também
prestou declaração (DIRF) e informou os pagamentos no comprovante de retenção sob código
1708. Ora, O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995).
O IRRF que a fonte pagadora deveria ter retido é o sob código de receita 3280
(remuneração de serviços prestados por associados em cooperativas de trabalho, associações
profissionais ou assemelhados) que pode, no curso do ano-calendário da retenção, ser utilizado
pela sociedade cooperativa, exclusivamente para compensar débitos de IRRF (0588) apurados no
pagamento de rendimentos a cooperados.
Inclusive, foi reconhecida, por meio do despacho decisório, parcela do crédito
pleiteado referente às retenções de IRRF sob o código 3280, devidamente lastreadas pelas
DIRF’s transmitidas pelas fontes pagadoras e pelos comprovantes de retenção no valor R$
4.037,77 (quatro mil trinta e sete reais e setenta e sete centavos), relativo a Imposto de Renda
Retido na Fonte de Cooperativas do ano-calendário de 2008.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

Ademais, releva ressaltar que o imposto de renda retido na fonte sob código 1708,
conforme disposto, não pode ser utilizado isoladamente na compensação, por ter natureza de
antecipação do devido na declaração de rendimentos da beneficiária. Logo, se tais valores
fossem informados na declaração de rendimentos como dedução do imposto de renda devido, e o
resultado de Imposto de Renda a Pagar indicasse saldo credor, neste caso, o IRRF, compondo
este saldo credor, poderia ser utilizado na compensação do IRPJ, o qual, de qualquer forma, só
seria aproveitado para compensação nos períodos de apuração subsequentes.
Ocorre que, conforme dito, a Recorrente não apresentou documentos hábeis à
comprovação do seu direito, especialmente, em relação ao alegado equívoco cometido pela fonte
pagadora.. Com efeito, não foram juntados aos autos documentos fiscais (notas fiscais de
prestação de serviços) e respectivos registros contábeis capazes de demonstrar a efetividade e
natureza de cada operação sujeita à retenção do imposto de renda na fonte, sua regular
escrituração contábil e do respectivo imposto a recuperar, nos termos da legislação de regência.
Há se observar que a Recorrente, até mesmo, foi intimada (Termo de Intimação no
206/2011) a apresentar a documentação comprobatória do crédito informado nas declarações de
compensação (comprovantes de Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 3280, do ano-
calendário de 200o).
Não obstante, a Recorrente limitou-se a alegação de que “no documento de
entrega que uma das fontes pagadoras, a UNIMED VALE DOS SINOS (CNPJ 88.258.884/0001-
20), forneceu comprovante com o código de retenção da receita errôneo (1708), mas que a
partir do ano de 2009 tal procedimento já estaria sendo feito corretamente (3280). Solicitou à
declarante que tal comprovante fosse retificado, tendo como resposta que o processo seria
longo. Fica o interessado, deste modo, conforme aduz em suas razões, dependente da retificação
do cliente. Finaliza argumentando que, sendo o erro da fonte pagadora, teria direito ao crédito
e que por isso transmitiu as DCOMP’s, utilizando tais valores para compensar os débitos sob
código 0588”.
Ora, a falta de tais elementos, incluindo a apresentação das notas fiscais que
comprovariam a prestação de serviços de ato cooperado e livros fiscais, impossibilita exame do
cômputo do IRRF a restituir, na contabilidade da Recorrente, em correlação com a respectiva
operação que deu origem ao suposto crédito, restando assim não comprovado o alegado direito
creditório passível de compensação.
Ainda em sede recursal, a Recorrente teve a oportunidade de produzir provas de
suas alegações e comprovar o suposto equívoco cometido pela fonte pagadora. Afinal, este
Tribunal tem manifestado entendimento de que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado, porém
assim não procedeu a Recorrente,
Ressalta-se, que, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

Deve-se frisar que tais documentos poderiam ser considerados hábeis para a
demonstração pretendida, caso estivessem acompanhados de elementos probatórios acerca da
efetividade e natureza da operação comercial sujeita à retenção do imposto e de sua regular
escrituração na contabilidade da Recorrente, os quais não constam nos presentes autos, caso
contrário poder-se-ia, inclusive aplicar o disposto na Súmula CARF no 143, in verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir provas em conjunto; com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Desta maneira, em suma, caberia à Recorrente demonstrar o equívoco alegado, e
não apenas alegar que, por se tratar de cooperativa, toda retenção deveria se dado o código 3280
e não com 1780, como fez a fonte pagadora. Contudo, a Recorrente não carreou aos autos
documentos de sua contabilidade que dessem suporte ao reconhecimento do crédito pleiteado,
mesmo sendo seu o ônus da prova, nos termos do disposto no Código de Processo Civil, em seu
art. 333.
De fato, nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, como o
presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, nos
termos já mencionados, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos
necessários para a compensação. O ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário, no qual cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador,
e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e compensação, em que cabe ao contribuinte
provar o seu direito de crédito.
Lembro que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria, porém a Recorrente
não se desincumbiu de seu ônus de provar suas alegações, demonstrando, explicitamente, a
liquidez e da certeza do valor de direito creditório. Nesta senda, a indicação de dados na peça de
defesa, por si só, não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a
existência do indébito indicado no Per/DComp.
Logo, entendo que dever ser mantido acórdão de piso, cujas razões, além daquelas
aqui expostas, adoto como meu fundamento de decidir, nos termos do § 3o do artigo 57 do
RICARF, pois procedimento fiscal está correto, conforme o princípio da legalidade a que o
agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721110/2011-31

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital